Tribunal: CARF
Processo: 15889.000010/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
15889.000010/2010-54 Recurso no
Recurso no
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
2402-010.120 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
REGINALDO MANSUR TEIXEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
PORTARIA MF No 63 DE 2017.
Nos termos da Portaria MF no 63, de 9/2/17, somente é passível de
conhecimento o recurso de ofício de ofício interposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) quando o tributo exonerado,
somado à correspondente multa, superar o limite de alçada de R$ 2.500.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-69.606, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 182 a 202:
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 21/01/2010 (fls. 118/124), em
face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 2.633.306,64, sendo R$
1.215.634,13 de imposto, R$ 505.946,92 de juros de mora calculados até 30/12/2009 e
R$ 911.725,59 de multa proporcional calculada sobre o principal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000010/2010-54
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000010/2010-54

Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Verificação e Constatação Fiscal - TVCF (fls. 106/109), parte integrante do Auto de
Infração. A seguir uma síntese das informações relativas ao procedimento fiscal.
Analisados individualmente todos os créditos havidos nas contas-correntes apresentadas
em resposta a Requisições de Movimentações Financeiras - RMFs, a saber:
TITULARES: REGINALDO MANSUR TEIXEIRA e ROGER MANSUR TEIXEIRA
- Banco do Brasil S/A agência 0079-5 Botucatu (27.237-X); TITULAR: cônjuge
NEUSA MARIA DA FONSECA TEIXEIRA- Banco Bradesco S/A - Agência 3489-4
(c/c 15.280-3 e RAZÃO 10.51 15.280-3); TITULAR: REGINALDO MANSUR
TEIXEIRA - Banco Bradesco S/A Agências 1670-5 (c/c 115.272-6) e 3489-4 (c/c
15.272-2, RAZÃO 10.51 15.272-2 e 1.000.021-1), foram expurgados os depósitos que,
pela coincidência de data e valores, se identificaram como transferências entre contas,
da própria pessoa física e/ou da sua esposa, já mencionada, restando os créditos
constantes de relação elaborada (Bradesco), anexada a novo Termo de Intimação, para
que fossem comprovadas com documentação hábil as respectivas origens, tendo por
resposta a alegação de haver origem em empréstimos feitos por empresas de que é
sócio, em conformidade com contratos havidos, contabilizados pelas mutuárias e
informados na Declaração de Renda da Pessoa Física - DIRPF.
As referidas empresas mutuárias são PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A - CNPJ.
76.530.278/0001-32
e
CELESTE
TRANSPORTES
LTDA.
-
CNPJ
n°
81.187.718/0001-30, havendo apresentação de contrato de mútuo apenas da primeira .
Por intimação de 06/11/2009, foi solicitado que fossem apresentados os extratos
bancários das empresas mutuárias, contendo os débitos que correspondessem aos
créditos sob pendência de comprovação, bem como xerocópia dos livros contábeis das
empresas cedentes, constando tais operações, havendo atendimento datado de
27/11/2009.
Em face da documentação apresentada, a Fiscalização concluiu que com relação aos
supostos depósitos com alegação de origem junto à empresa PLUMA CONFORTO E
TURISMO S/A permaneceram sem comprovação da efetiva entrega dos exatos valores,
nas respectivas datas, eis que os documentos bancários apresentados retratam operações
entre duas empresas (PLUMA e CELESTE), na apontando ao Fiscalizado.
Na DIRPF do Fiscalizado, consta o acréscimo de R$ 1.029.386,82, nas dívidas para a
com a empresa PLUMA, que o mesmo, conforme supramencionado, nada comprova
contabilmente (documentos da empresa). Quanto à dívida com a empresa CELESTE,
nada consta na contabilidade.
Quanto aos documentos bancários comprovando entrega de numerários ao Fiscalizado,
pela empresa CELESTE, ao que parece, estão à margem da contabilidade desta
mutuaria, pois embora intimada, o Fiscalizado nada trouxe neste sentido.
Foram feitas exclusões de depósitos justificados pelo próprio enunciado no histórico
bancário, pois referiam-se a rendimentos e resgates de aplicações, e elaborada nova
relação merecendo o tratamento previsto no art. 849 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Cientificado do Lançamento em 21/01/2010 (fl. 124), o Contribuinte apresentou
Impugnação em 18/02/2010 (fls. 138/174), trazendo as alegações a seguir sintetizadas:
Da entrega do Auto de Infração
• No TVCF existiriam referências a uma série de documentos que não teriam sido
entregues ao Autuado quando da entrega do Auto de Infração;
• Sendo o TVCF parte do Auto de Infração, os documentos nele referidos também
fariam parte da autuação;
• A suposta não entrega da integralidade do Auto de Infração caracterizaria cerceamento
do direito de defesa com a consequente nulidade da ação fiscal.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000010/2010-54

Da localização do processo
• No documento Instruções sobre Pagamento / Impugnação consta que havendo
necessidade de vista do processo o Interessado deveria comparecer na ARF-Botucatu,
mas conforme informação que se obtém no site da RFB (Comprot), em verdade o
Processo no 15889.000010/2010-54 permaneceu na DRF-Bauru desde 18/01/2010, data
do protocolo, até 04/02/2010, quando foi encaminhado à ARF-Botucatu;
• Tendo a ciência à autuação ocorrido em 21/01/2010, durante 15 dias o Autuado esteve
impossibilitado de ter acesso ao processo, concluindo-se que houve evidente
cerceamento da defesa;
• Teria ainda que pagar pelas cópias eventualmente solicitadas o que não pode ser
imposto ao Autuado para receber seu Auto de Infração (da suposta parte não entregue);
Do ônus da prova
• O ônus da prova não seria do sujeito passivo, portanto, a eventual não comprovação da
origem de depósitos bancários pelo Interessado não justificaria a presunção relativa de
omissão de receita ou de rendimentos;
• Caberia à Fiscalização provar que os depósitos bancários constituiriam omissão de
receitas;
Da conta de titularidade da esposa
• A Sra. Neusa Maria não teria sido intimada a prestar esclarecimentos e intimações
feitas ao seu cônjuge, o Autuado, não supriria tal falha;
• Se todos os co-titulares devem ser intimados, com muito maior razão o titular único,
sob pena de nulidade do lançamento;
Da tributação de depósitos bancários
• O artigo 42 da Lei no 9.430/96 seria inconstitucional, mencionando jurisprudência que
negaria a tributação de depósitos bancários por eles não se constituírem fato gerador do
Imposto de Renda;
• O lançamento seria improcedente pois (a) não se teria comprovado renda consumida,
(b) depósito bancário não seria fato gerador do Imposto de Renda, (c) depósitos não
caracterizariam disponibilidade econômica e (d) não se teria comprovado nexo causal
entre depósitos e omissão;
Da documentação apresentada
• Constaria no TVCF referências a documento sem especificar quais seriam as folhas
mencionadas, conforme a seguir: “doc. de fls. ___”;
• Considerando que (a) o Auto de Infração não teria sido entregue integralmente, (b) o
Autuado não teria ficado de posse de cópia de todos os documentos entregues e (c) o
próprio TVCF estaria incompleto, por não informar em que fls. estão os documentos
que menciona, concluiria-se pela impossibilidade de se falar sobre a não aceitação de
tais documentos;
Dos juros de mora
• Seria inaplicável a taxa selic para cobrança de créditos tributários;
• Não haveria amparo legal para a incidência de juros de mora sobre o valor da multa
proporcional;
• Também não seriam devidos os juros de 1% mencionados no art. 161 do CTN;
Da apreciação de inconstitucionalidade
• A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entenderia que órgãos administrativos
poderiam decidir com fundamento na inconstitucionalidade de lei;
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000010/2010-54

• Caracterizaria cerceamento ao direito de defesa a não apreciação da
inconstitucionalidade da lei, sendo nula a decisão que não enfrenta a alegação de
inconstitucionalidade;
• Não se estaria defendendo que órgão administrativo declare a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do Poder Executivo, mas sim que se manifeste a convicção de que
determinada norma ofende a Lei Maior.
Ao julgar a impugnação, em 23/10/14, a 1a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, excluindo da base de cálculo
do lançamento o montante de R$ 3.077.804,48, referente a depósitos efetuados na conta bancária
no 15280-3, agência 3.489-4, do Banco Bradesco, de titularidade exclusiva da esposa do
Contribuinte, Neusa Maria da Fonseca Teixeira, e consignando a seguinte ementa no decisum:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE DE ESPOSA. DECLARAÇÃO
EM SEPARADO. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Devem ser excluídos da tributação os depósitos efetuados em conta pertencente à esposa
do contribuinte, que apresentou declaração em separado.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não podendo seus
julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão naquela objeto da
decisão.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
VISTAS AO PROCESSO.
Havendo a previsão legal de vistas ao processo durante a fase de impugnação,
oportunidade em que o contribuinte poderia ter obtido cópia dos documentos que
serviram de base para a exigência, não há que se falar em cerceamento de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar a legalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal prerrogativa
unicamente ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício,
cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar sobre o
imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, decorre
de expressa disposição legal.

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000010/2010-54

Tendo em vista o provimento parcial da impugnação, a DRJ recorreu de ofício da
sua decisão, nos seguintes termos:
Deste ato, RECORRE DE OFÍCIO a Presidente da 1a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme previsto no inciso I do art. 34 do Decreto
no 70.235/1972 c/c Portaria MF no 03, 03/01/2008.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 20/1/15, por meio do edital de
fl. 238, após tentativa infrutífera de cientificação por via postal, vide Aviso de Recebimento
(AR) de fls. 209 a 212, o Contribuinte não interpôs o recurso voluntário.
Desse modo, consoante despacho de fl. 244, o presente processo foi encaminhado
a este Conselho para julgamento do recurso de ofício.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
Primeiramente, vejamos o que dispõe a Portaria MF no 63, de 9/2/17:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Conforme se observa, o recurso de ofício depende da exoneração de tributo e
multa em montante superior a R$ 2.500.000,00, correspondendo, este, ao limite de alçada para o
seu conhecimento. Além do mais, tal limite deve aferido na data em que o recurso for apreciado
em segunda instância, à luz do que dispõe a Súmula CARF no 103.
Pois bem, segundo consta no Auto de Infração de fls. 118 e 119, foram lançados
os seguintes montantes de imposto e multa de ofício:

A decisão de primeira instância exonerou R$ 846.396,23 do imposto lançado,
conforme se observa no quadro abaixo, extraído do julgado a quo:

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000010/2010-54

Portanto, o imposto exonerado, somado à correspondente multa de ofício de 75%,
totaliza R$ 1.481.194,71, o que justificou a interposição do recurso de ofício na época, quando o
limite de alçada correspondia a R$ 1.000.000,00, segundo a Portaria MF no 3, de 3/1/08.
Contudo, dado que o limite de alçada atual corresponde a R$ 2.500.000,00 e deve
ser aferido na data da apreciação do recurso em segunda instância, tem-se que o crédito
exonerado pela DRJ não atingiu o limite de alçada em vigor, o que impõe o não conhecimento
do recurso.
Conclusão
Isso posto, voto por não conhecer do recurso de ofício, por não atingimento do
limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital